Tribunal: TJMT
Processo: 1039946-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039946-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARNO LUIZ VITTO - CPF: 431.460.669-04 (APELANTE), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME - CNPJ: 04.821.782/0001-80 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO 1009106-33.2018.8.11.0041.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE SENTENÇA ANULADA – PROCESSOS CONEXOS QUE DEVEM TRAMITAR CONJUNTAMENTE – SENTENÇA ANULADA – QUESTÃO PREJUDICIAL – RECURSO PREJUDICADO.

No recurso de apelação n. 1009106-33.2018.8.11.0041, houve o provimento para anular a sentença lá proferida, diante da violação ao contraditório e ampla defesa, portanto, reconhecido o cerceamento de defesa.

Assim, com a nulidade da sentença naqueles autos, prejudica diretamente as demais ações, posto que o magistrado singular concluiu como fundamento da sentença na ação de despejo, os fundamentos elencados na ação anulatória que levaram a improcedência da ação por não reconhecer violado o direito de preferência na compra do imóvel. E, consequentemente a procedência da ação de despejo.

Por se tratar de processos conexos, a sentença na ação de despejo deve ser anulada e prejudicado o recurso apresentado, pois intrinsecamente ligados entre si, devem retornar os autos para novo julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021